Tribunal: TJSP
Processo: 2115458-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2115458-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CESAR
AUGUSTO BUENO BEZERRA e Paciente CÁSSIO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, concederam a ordem para determinar que seja providenciada a
anotação, em todos os órgãos competentes, de que o mandado de prisão
referente ao processo no 00026400-47.2013.8.26.0050, da 1a Vara
Criminal desta Capital, execução n.
7004061-33.2017.8.26.0050 (controle 1201660), expedido contra o paciente
Cássio Pereira da Silva se encontra cumprido., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115458-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42097
2
Voto 42.097
Habeas Corpus n. 2115458-36.2020.8.26.0000 - São Paulo
Processo n. 00026400-47.2013.8.26.0050 - 1a Vara Criminal
Execução n. 7004061-33.2017.8.26.0050 (Controle 1201660)
Vara das Execuções Criminais de São Paulo
Impetrante - Cesar Augusto Bueno Bezerra
Paciente
- Cássio Pereira da Silva
O ilustre advogado Cesar Augusto Bueno Bezerra,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Cássio Pereira da Silva,
visando seja concedido salvo conduto a fim de ver preservado o direito à
liberdade do paciente. Alega que o paciente, detido em razão de
mandado de prisão, expedido para cumprimento de pena, em regime
aberto, teve assegurada a liberdade, pela autoridade policial,
mediante o compromisso de se apresentar a juízo para a adoção das
medidas judiciais cabíveis. Entretanto, suspensas as atividades
forenses, não pode persistir a condição de procurado do paciente, no
sistema Prodesp. Sustenta que o paciente exerce a profissão de
motorista, encontrando-se exposto a risco iminente de ser parado em
blitz policial, durante o horário de trabalho, situação que coloca em
risco a manutenção de seu contrato de trabalho. Esclarece que o
paciente não pretende se furtar ao cumprimento de sua reprimenda,
comprometendo-se a comparecer ao Fórum assim que as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115458-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42097
3
retornarem à normalidade, para a realização da audiência admonitória
(fls. 1/6). Acompanham os documentos de fls. 7/25.
Requisitadas
informações,
sobreveio
petição
manifestando concordância com o julgamento virtual (fls. 30).
Prestaram informações a 1a Vara Criminal (fls. 36, 37) e a 5a Vara das
Execuções Criminais, ambas desta Capital (fls. 38/39, 40/43). A
liminar foi indeferida (fls. 45/46). Sobreveio petição (fls. 50).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 55/57).
É o relatório.
O paciente Cassio Pereira da Silva foi condenado
à pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, e treze
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, e prestação pecuniária, no valor correspondente a quatro
salários mínimos.
Transitada em julgado a sentença condenatória,
em 19 de dezembro de 2016, fora expedida a respectiva guia de
recolhimento (fls. 36).
Instaurado o processo de execução da pena, que
tramita, por meio físico, em virtude da prática de falta disciplinar de
natureza grave, a pena restritiva de direitos fora reconvertida em pena
privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115458-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42097
4
Expedido
o
respectivo
mandado
de
prisão,
consignado expressamente que “o presente mandado de prisão destina-se
ao cumprimento da pena em regime aberto. Em caso de inexistência de Casa
do Albergado (art. 93 da Lep) ou estabelecimento similar, o(a) sentenciado(a)
deverá ser imediatamente colocado(a) em liberdade, para cumprimento do
referido regime na modalidade Prisão Albergue Domiciliar (PAD), mediante
assinatura do respectivo termo de compromisso a ser enviado após a
comunicação do cumprimento deste mandado. Obs.2: Número da Execução:
1201.660)”, segundo se extrai do Sistema das Varas das Execuções
Penais do Estado de São Paulo. Cumprido o mandado de prisão, em 26
de abril de 2020, o paciente fora colocado em liberdade.
Pretende a presente impetração que o ora
paciente não seja novamente detido, em razão da anotação constante de
seu prontuário.
O mandado de prisão expedido decorre de
sentença condenatória alcançada pelo trânsito em julgado e de decisão
de reconversão da pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade.
Entretanto, uma vez cumprido o mandado de
prisão, em 26 de abril de 2020, realizada audiência de advertência, a
anotação de pendência de cumprimento não pode subsistir.
Deve, pois, a ordem ser concedida, para
determinar que seja providenciada a anotação, em todos os órgãos
competentes, de que o mandado de prisão referente ao processo no
00026400-47.2013.8.26.0050, da 1a Vara Criminal desta Capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115458-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42097
5
execução
n.
7004061-33.2017.8.26.0050
(controle 1201660), se
encontra cumprido.
Diante do exposto, por votação unânime,
concederam a ordem para determinar que seja providenciada
a anotação, em todos os órgãos competentes, de que o mandado
de prisão referente ao processo no 00026400-47.2013.8.26.0050,
da
1a
Vara
Criminal
desta
Capital,

execução
n.
7004061-33.2017.8.26.0050
(controle
1201660),
expedido
contra o paciente Cássio Pereira da Silva se encontra cumprido.
desa Angélica de Almeida
relatora